Tribunal: CARF
Processo: 11522.001495/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11522.001495/2007-04
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
2402-010.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, face o não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-15.781 (p. 196), que julgou improcedente o lançamento
fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001495/2007-04
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001495/2007-04

Relatório
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento de
remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre — Secretaria de Estado de
Obras Públicas a segurados empregados, correspondentes à parte descontada dos
segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), no valor
de R$ 1.087.584,35 (hum milhão, oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
e trinta e cinco centavos), consolidado em 11/11/2005, correspondente as competências
01/1994 a 12/1998, sendo composto pelo levantamento SO1 —SECR DE OBRAS
PUBLICAS. Foi lavrado em substituição ao crédito constituído por meio da NFLD n°
35.677.161-0, tornado nulo por vicio formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo.
Da Impugnação
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante remessa
postal, em 30/11/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios as fls. 76v e
protocolizou tempestivamente, em 07/12/2005, sob o n° 35009.003447/2005-58,
impugnação ao lançamento pugnando pela insubsistência do presente lançamento sob os
fatos e fundamentos exarados no instrumento de fls. 79 a 100, acompanhado dos anexos
de fls. 101 a 139.
DA DILIGÊNCIA
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo
o julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, em face do que
pronunciou-se o agente fiscal as fls. 174/175, pugnando pela retificação do crédito
lançado.
DA MANIFESTAÇÃO DA POSTULANTE
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, a
postulante se manifesta aduzindo os fatos e fundamentos exarados no instrumento de
fls. 179 a 185, acompanhado dos anexos de fls. 186 a 190.
A DRJ julgou improcedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão
01-15.781 (p. 196), conforme ementa abaixo reproduzida:
NFLD n° 35.818.115-1. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vicio formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Em face da exoneração integral do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício
para esse Egrégio Conselho.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001495/2007-04

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 01-15.781 (p. 196), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado e integralmente exonerado pela DRJ:

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o crédito tributário exonerado
não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, em face do
não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 207
DF CARF MF
Original